Tribunal: TJDFT
Processo: 0751427-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751427-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R.O.A. AGRAVADO: J.A.V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.O.A. contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (Prestação de Contas) no 0734001-34.2019.8.07.0001, movida por J.A.V., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 76556728, origem). Nas razões recursais (ID 21930494), alega a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pois, embora seja advogado de empresa pública, sua remuneração líquida é de R$ 3.381,95 (três mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos). Sustenta não haver comprovação nos autos de que exerce a advocacia privada. Afirma, ainda, ao contrário do disposto no decisum, não ser detentor de quota do Iate Clube de Brasília, mas apenas usuário vinculado a título pertencente a empresa Plaspel Embalagens LTDA. Argumenta que a ação – exigir contas – implica em despesas processuais adicionais como honorários periciais e, em caso de derrota, os honorários sucumbenciais possuem o potencial de afetar a subsistência do autor e de sua família, máxime pelo valor da causa estipulado em R$ 107.557,77 (cento e sete mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos). Por fim, sustenta ser nula a decisão por não ter garantido a oportunidade de provar a hipossuficiência alegada. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de ser deferido o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, verifico a plausibilidade do direito invocado. Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na hipótese, verifica-se do processo originário ter o magistrado de origem indeferido o pedido sem antes oportunizar a comprovação de que se preenche os pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao douto juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator